Tribunal: TJMT
Processo: 1026568-90.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026568-90.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA FILHO - CPF: 174.015.931-49 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO INADEQUADO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame:

1.

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra decisão que, ao encerrar a primeira fase da ação de exigir contas, reconheceu o direito do autor à prestação de contas relativas à venda de bem objeto de alienação fiduciária, determinando o prosseguimento à segunda fase da demanda.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso de apelação contra decisão interlocutória que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas, reconhecendo o direito à prestação de contas.

III. Razões de decidir:

3. A decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza interlocutória com conteúdo de mérito parcial, sendo impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC.

4. A interposição de apelação constitui erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. O recurso apresentado não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que viola o princípio da dialeticidade e atrai a incidência do art. 932, III, do CPC e da Súmula 182/STJ.

6. Ainda que superados os óbices processuais, o devedor fiduciário tem direito à prestação de contas quando o bem dado em garantia é alienado, conforme entendimento do STJ, sendo correta a decisão que determina o prosseguimento à segunda fase.

7. É cabível a fixação de honorários advocatícios já na primeira fase da ação de exigir contas quando o pedido é julgado procedente, por força do princípio da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas tem natureza interlocutória com conteúdo de mérito parcial, sendo impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, II, do CPC.

2. A interposição de apelação contra tal decisão constitui erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e da Súmula 182/STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 203, § 1º; 356, I; 551; 932, III; 1.015, II. Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.746.337/RS; STJ, REsp 1.866.230/SP; STJ, REsp 1.874.920/DF; STJ, AgInt no REsp 1.794.647/SP; TJMT, N.U. 0005814-92.2019.8.11.0018.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá /MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Prestar Contas, ajuizada por
ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA FILHO
, julgou-a procedente, reconheceu o direito da parte autora à prestação de contas, determinou a parte requerida para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as contas nos termos do art. 551 do CPC, especificando: a) O valor obtido com a venda do veículo objeto da alienação fiduciária; b) A destinação dada aos valores (pagamento do débito, despesas, encargos); c) A existência, ou não, de saldo remanescente,
condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

O banco apelante alega
regularidade dos contratos e da conduta bancária. Aduz ausência de defeito na prestação dos serviços. Entende inexistente de dano moral ou patrimonial, bem como requisitos da responsabilidade civil.

Requer a reforma da sentença singular para julgar improcedentes os pedidos pelas razões aludidas.

Contrarrazões (Num. 295628391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA FILHO busca a prestação de contas dos valores obtidos com a venda do veículo marca SCANIA, modelo R440, chassi 9BSR6X400C3820269, ano de fabricação 2012, cor branca, placa AWN6690, que após mora contratual, promoveu a instituição financeira, ação de busca e apreensão (autos nº 1011546-02.2018.8.11.0041), que resultou na consolidação da propriedade fiduciária e subsequente venda extrajudicial do bem, conforme dispõe o Decreto-Lei nº 911/69. Também não indicou o destino dos recursos e tampouco informou eventual saldo remanescente ou quitação do débito. O juízo singular julgou procedente o pedido (Num. 295628386).

O banco apelante não se conforma com a sentença singular. Insurge-se contra decisão interlocutória proferida em ação de exigir contas, que, encerrada a primeira fase da demanda, reconheceu o direito do autor à prestação de contas, determinando o prosseguimento à fase seguinte, nos termos do artigo 551 do CPC. Porém, o recurso não merece conhecimento.

O art. 203, §1º, do CPC estabelece que a sentença é o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, com ou sem resolução do mérito, enquanto as decisões interlocutórias são todos os demais atos decisórios.

A decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas configura decisão interlocutória com conteúdo de mérito parcial, nos termos do artigo 356, I, do CPC, impugnável por agravo de instrumento, conforme o disposto no art. 1.015, II, do CPC.

O c. STJ já consolidou entendimento sobre o tema, determinar que o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento (STJ REsp 1.746.337/RS)

Este e. Tribunal também já decidiu que na ação de exigir contas, o encerramento da primeira fase, caracteriza decisão interlocutória. A apelação, portanto, como via recursal, é inadequada, constituindo-se erro grosseiro, que resulta em recurso não conhecido (TJMT, N.U. 0005814-92.2019.8.11.0018).

Assim, trata-se de erro grosseiro a interposição de apelação contra decisão interlocutória com conteúdo de mérito parcial, não se admitindo, nesse caso, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O banco apelante, inconformado, limitou-se a reproduzir os argumentos já expostos na contestação, sem impugnar de forma específica e direta os fundamentos centrais da decisão interlocutória, especialmente no tocante à ausência de prestação de contas após a consolidação da propriedade e venda do bem alienado fiduciariamente. Assim, há manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade, o que também obsta o conhecimento do recurso.

Nesse sentido, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida atrai a incidência do art. 932, III, do CPC e da Súmula 182/STJ (STJ AgInt no REsp 1.794.647/SP).

Ainda que superadas as preliminares, por amor ao debate, subsidiariamente, tenho que o recurso não teria sucesso quanto ao mérito. É jurisprudência do c. STJ que o devedor fiduciário tem direito à prestação de contas quando há alienação do bem dado em garantia, nos termos do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69 (STJ REsp 1.866.230/SP).

A decisão que determinou o prosseguimento da ação à segunda fase, configura-se correta, visto que o requerido, mesmo citado, não apresentou prestação de contas adequada, nos termos do art. 551 do CPC.

Por fim, é cabível a fixação de honorários advocatícios já na primeira fase da ação de exigir contas, quando o pedido é julgado procedente, conforme acentuado pelo c. STJ, que com a procedência do pedido do autor, o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência (STJ REsp 1.874.920/DF).

Diante do exposto, como o banco apelante não impugnou especificamente o
decisum,
atrai a incidência do art. 932, III, do CPC e da Súmula 182/STJ (STJ AgInt no REsp 1.794.647/SP).

Com tais considerações, NÃO CONHEÇO do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025